Tribunal: TJMT
Processo: 1011696-89.2021.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011696-89.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ODENIR ALVES DE MORAIS - CPF: 045.843.331-49 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO FRANCESCHI - CPF: 023.980.801-02 (ASSISTENTE), ANACKSON REINALDO PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 570.706.011-15 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RÉU COM MAIS DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB) à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, além
do pagamento
de 10 dias-multa, substituída por prestação pecuniária de 1 salário-mínimo, e suspensão do direito de dirigir por 2 meses. A defesa requereu o redimensionamento da pena e, subsidiariamente, a substituição da prestação pecuniária por outra modalidade a ser definida pelo juízo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em
verificar
se há
a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição
da pretensão punitiva
é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício sempre que evidenciado o decurso do prazo legal.

4.
O art. 115 do Código Penal reduz de metade os prazos prescricionais quando o réu
contar com
mais de 70 anos na data da sentença.

5.
Para a pena concretamente aplicada de 6 meses, o prazo prescricional é de 3 anos (art. 109, VI, CP), reduzido para 1 ano e 6 meses pela regra do art. 115 do CP.

6.
Entre a data do fato (26/09/2021) e o recebimento da denúncia (10/05/2023) decorreu lapso superior a 1 ano e 6 meses, configurando prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa,
pode ser reconhecida de ofício quando, computados os marcos interruptivos, o lapso transcorrido
entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia
exceder o prazo legal
que é
reduzido pela metade na hipótese do art. 115 do Código Penal.

2. Na contagem prescricional posterior à sentença condenatória, considera-se a pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal
, cujo prazo reduz pela metade quando o réu contar com mais de 70 anos na data da sentença
.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 115; 117. CTB, art. 306, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2385113/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 07.11.2023,
DJe
16.11.2023; TJ-MT, RSE 0001333-24.2013.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 26.09.2023, DJE 29.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Odenir Alves de Morais
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1011696-89.2021.8.11.0004, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário-mínimo, e suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses.

Nas razões recursais (ID
.
293514442), a defesa pleiteia o redimensionamento da pena aplicada e, subsidiariamente, a substituição da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária por outra a ser fixada pelo juízo da execução.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID
.
293514444), pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, argumentando que a dosimetria da pena est
á
correta e a reanálise da prestação pecuniária seria competência do juízo da execução penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Amarildo Cesar
Fachone
(ID
.
296584886), opinou pelo conhecimento parcial e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

A
defesa
pleiteia em seu Recurso de Apelação Criminal
o redimensionamento da pena imposta e, de forma subsidiária, a substituição da pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, por outra modalidade a ser definida pelo Juízo da execução penal.

Contudo, analisando detidamente os autos
, verific
a-se
a existência de matéria de ordem pública que deve ser analisada prioritariamente
, qual seja,
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
E
statal
, na modalidade retroativa
.

Conforme se extrai dos autos, o fato delituoso ocorreu em 26

de setembro
de
2021, quando o acusado Odenir Alves de Morais contava com 69 anos de idade, conforme consta
em seu documento de
identidade
(ID
.

293514351
).

A denúncia foi recebida em 10
de maio de
2023
(ID.
293514370
)
, e a sentença condenatória foi proferida em 14
de agosto de
2024
(ID.
293514429
)
, aplicando ao réu a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção.

Observo que o acusado nasceu em 15
de junho de
1952, tendo completado 70 anos de idade em 15
de junho de
2022, ou seja, antes da prolação da sentença condenatória
(
14
de agosto de
2024
)
.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer a incidência do artigo 115 do Código Penal, que estabelece:

São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando
o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher
.

(Redação dada pela Lei nº 15.160, de 2025)

Para o crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB), cuja pena máxima é de 3 anos de detenção, o prazo prescricional é de 8 anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Contudo, considerando que o acusado contava com mais de 70 anos na data da sentença, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, resultando em 4 anos.

Ocorre que, no caso em análise, a pena concretamente aplicada foi de 06 (seis) meses de detenção. Assim, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.

Para a pena de 06 (seis) meses, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme o artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Com a redução pela metade (art. 115, CP), o prazo prescricional passa a ser de 1 ano e 6 meses.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, conforme o artigo 117 do Código Penal, temos:

1.

Data do fato: 26/09/2021

2.
Recebimento da denúncia: 10/05/2023

3.
Publicação da sentença condenatória: 14/08/2024

Entre a data do fato (26/09/2021) e o recebimento da denúncia (10/05/2023) transcorreu o lapso temporal de 1 ano, 7 meses e 14 dias, superior ao prazo prescricional reduzido de 1 ano e 6 meses.

Nesse contexto, alinha-se à matéria o entendimento consolidado
pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça que admite o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de questão de ordem pública, sempre que verificado o decurso do lapso prescricional
, conforme julgado que cito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

(...)

3. Por se tratar de questão de ordem pública, nada obsta o reconhecimento de ofício da prescrição, desde que tal circunstância seja de fato evidenciada, o que é o caso dos autos.

4. O art. 110, § 1º, do Código Penal disciplina que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, como no caso, regula-se pela pena aplicada.

5. O lapso prescricional decorrente da pena imposta para o crime de importunação sexual ao embargante é de 4 anos, consoante disposto no art. 109, V, do Código Penal. Contudo, o referido prazo deve ser reduzido pela metade, uma vez que o réu possuía à data da sentença mais de 70 anos.

6. Verificado o decurso do referido prazo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal é
medida
que se impõe.

7. Embargos de declaração acolhidos para julgar extinta a punibilidade do embargante em relação, apenas, ao delito de importunação sexual.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2385113 DF 2023/0201987-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)

No mesmo sentido
,
quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, destaca-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
(...)

RECONHECIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL PELA PRESCRIÇÃO IN CONCRETO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – REFORMA DA DECISÃO ANTE A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO PEDIDO DA AUTORIZAÇÃO DA EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO DO RECORRIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – CAUSAS SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO DEMANDAM EXPRESSA PREVISÃO LEGAL –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO QUE INCIDE, ISOLADAMENTE, SOBRE CADA DELITO EM HIPÓTESE DE CONCURSO DE CRIMES ( CP, ART. 119) E NÃO SE COMPUTA O ACRÉSCIMO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA
– PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS –
RECORRIDO QUE POSSUI MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS

(...)
– RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Assim, no caso, o prazo prescricional corresponde a 16 (dezesseis) anos (CP, art. 109, II).
Entretanto, constatado que o recorrido possui mais de 70 (setenta) anos, deve ser reduzido na metade o prazo prescricional, ou seja, em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 115 do Código Penal. Neste contexto, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia (13 de julho de 2010) até a presente data transcorreram-se mais de 13 (treze) anos, motivo pelo qual a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, de fato, efetivou-se, como reconhecido
pelo juízo singular.

(TJ-MT - RSE: 00013332420138110042, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2023)

Portanto, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
E
statal, na modalidade retroativa,
considerando o decurso do
prazo
entr
e a data do fato e o recebimento da denúncia, uma vez que o lapso temporal transcorrido (1 ano, 7 meses e 14 dias) é superior ao prazo prescricional reduzido aplicável ao caso (1 ano e 6 meses).

Ante o exposto,
DE OFÍCIO
, declaro extinta a punibilidade de Odenir Alves de Morais, em relação aos fatos narrados nos presentes autos, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1º, 115 e 117, todos do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025